Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-42.2023.8.11.0011
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003584-42.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VAGNER RODRIGUES VIEIRA - CPF: 063.071.051-19 (RECORRENTE), GEOVANI BARROS MANCO - CPF: 118.768.811-86 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DENILSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 048.704.911-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VINICIUS COSTA - CPF: 057.464.911-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.791.531-33 (VÍTIMA), LUZIA CLARA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 001.325.831-19 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS.
PRELIMINAR
. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
MÉRITO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE AMBOS OS RÉUS. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PLEITOS RECURSAIS DO PRIMEIRO RECORRENTE NÃO CONHECIDOS. DELIBERAÇÕES SUPERVENIENTES À CONDENAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INALTERADOS. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos réus contra sentença que os pronunciou como incursos na pena do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e manteve a prisão preventiva de ambos.

2. Fatos relevantes:
(i)
vítima encontrada com ferimento no pescoço dentro do banheiro de um estabelecimento comercial;
(ii)
recorrentes identificados por câmeras de segurança como os últimos a sair do banheiro antes da vítima;
(iii)
de acordo com interrogatório extrajudicial do primeiro recorrente e com declarações judiciais de testemunhas, a vítima teria pedido drogas aos pronunciados;
(iv)
motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva inalterados.

3.1. Requerimentos do primeiro recorrente:
(i)

nulidade das provas decorrentes do flagrante por ausência de cientificação do direito de permanecer em silêncio;
(ii)
impronúncia;
(iii)
subsidiariamente, decote das qualificadoras;
(iv)
fixação da pena no mínimo legal, imposição de regime de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais;
(v)
revogação da prisão preventiva.

3.2. Requerimentos do segundo recorrente:
(i)
impronúncia;
(ii)
revogação prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a ausência de informação quanto ao direito de permanecer em silêncio, durante a abordagem policial, acarreta em ilegalidade;
(ii)
saber se as provas dos autos preenchem os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal;
(iii)
estabelecer se pedidos relativos providências supervenientes à condenação comportam conhecimento nesta primeira fase do procedimento do júri;
(iv)
verificar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes;
(v)
analisar se os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus permanecem inalterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação processual penal não exige que os policiais informem o direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda –
Miranda’s Warning
), o que é garantido por ocasião do interrogatório nas fases investigativa e judicial.

6. Para a decisão de pronúncia, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado através das declarações dos investigadores de polícia, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das demais testemunhas.

7. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se mostrarem manifestamente improcedentes. Na espécie, a motivação fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem substrato probatório produzido sob o crivo do contraditório e, por isso, devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença.

8. Pedidos relacionados a providências supervenientes à condenação, como fixação da pena no mínimo legal, imposição de regime de cumprimento de pena mais brando, substituição da pena privativa de liberdade e concessão da gratuidade de justiça, não comportam conhecimento nesta primeira fase do procedimento do júri, porquanto inexiste um título condenatório que demande referidas deliberações.

9. Deve ser mantida a prisão preventiva dos recorrentes, haja vista que subsistem os requisitos que a ensejaram, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, a qual é representada pela gravidade concreta da conduta em tese praticada pelo recorrente e pelo risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do primeiro recorrente parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do segundo recorrente conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV; Código de Processo Penal, artigos 413, 414, 492, 302, IV e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.457.581/AP, REsp n. 1945740/PR, AgRg no AREsp n. 2.451.366/RO, AREsp n. 2.123.334/MG, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg no HC n. 854.885/CE; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0019578-88.2010.8.11.0042, ApCrim n. 1015808-50.2022.8.11.0042 e RSE n. 1001035-83.2023.8.11.0100.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
Vagner Rodrigues Vieira
e
Geovani Barros Manço
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação penal n. 1003584-42.2023.8.11.0011, que os pronunciou como incursos no crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (id. 238997324).

O recorrente
Vagner Rodrigues Vieira,
em sede de preliminar, postula o reconhecimento da ilicitude da confissão informal decorrente de sua prisão em flagrante. No mérito, pugna pela impronúncia. Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras imputadas (id. 238997344).

Além disso, requer seja a pena seja fixada no mínimo legal, seja estabelecido regime diverso do fechado para cumprimento da sanção, que a pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, bem como concedido os benefícios da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento de custas processuais (id. 238997344).

Por fim, pretende a revogação da prisão preventiva, com a concessão do direito de recorrer em liberdade (id. 238997344).

O recorrente
Geovani Barros Manço
vindica sua impronúncia e a revogação de sua prisão cautelar (id. 238997340).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição de ambos os recursos (id. 238997343 e 238997346).

Na sequência, os autos foram remetidos a este Tribunal sem que o Magistrado
a quo
promovesse o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 248629650).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente e apenas para fins de evitar irresignação futura, a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça sem que o Juízo de origem se pronuncie expressamente quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito, na forma do artigo 589 do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade, tendo em vista que, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compreende-se que houve manifestação tácita pela ratificação da decisão recorrida (STJ, REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Portanto, é possível a análise das teses recursais neste grau de jurisdição sem a expressa manifestação do Magistrado
a quo
sobre o juízo de retratação.

Extrai-se dos autos que os recorrentes
Vagner Rodrigues Vieira
e
Geovani Barros Manço
foram denunciados pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta das investigações que, no dia 29/10/2023, por volta de 04h30min, no estabelecimento comercial, Tabacaria Maktub, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os DENUNCIADOS GEOVANI BARROS MANÇO E VAGNER RODRIGUES VIEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o fim comum, com animus necandi e se utilizando de arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ITAMAR FERREIRA DE SOUZA.

Exsurge dos informes, que em data e hora supracitadas, a Delegacia de Polícia da comarca de Mirassol D’Oeste, teria sido acionada via 190, em virtude da localização de um corpo, do sexo masculino, no banheiro da tabacaria Maktub.

Com a ida dos oficiais até o local, restou identificado como sendo o vitimado ITAMAR FERREIRA DE SOUZA, o qual teria sido atingido por golpes de arma branca. Verificou-se por meio de imagens das câmeras de segurança, que GEOVANI BARROS MANÇO e VAGNER RODRIGUES VIEIRA teriam saído do banheiro, após a vítima ter sido localizada, consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID. 133842059 e 133842062 e imagens de ID. 133842047.

Durante a prisão flagrancial de VAGNER, foram localizadas as roupas que ele vestia no momento dos fatos, além do boné verde que estava escondido no lixo, dentro de um pacote de salgadinho. Ainda, foi verificado que o acusado estava com um corte no dedo, no braço e na calça.

Extrai-se do interrogatório de VAGNER RODRIGUES VIEIRA que ITAMAR teria abordado o acusado GEOVANI com intuito de comprar ‘pó (cocaína)’.

A qualificadora do motivo fútil está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta dos denunciados, que ceifaram a vida da vítima ITAMAR, em razão da venda de entorpecentes.

A qualificadora do motivo que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima se encontra assente, uma vez que, os implicados surpreenderam a vítima, que se encontrava desarmada, utilizando o banheiro público da danceteria/tabacaria [...]”
(id. 238997151 – Pág. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou os recorrentes nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, ambos os pronunciados se insurgem.

O recorrente
Vagner Rodrigues Vieira
,

em preliminar, alega que é ilegal a confissão informal, advinda de sua prisão em flagrante delito, porquanto sua condução foi realizada sem a advertência do Aviso de Miranda
(Miranda’s Warning),
que consiste na informação de seu direito de permanecer em silêncio.

No mérito, discorre que os indícios de autoria são frágeis, de maneira que não há outra conclusão a ser adotada senão a impronúncia, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, aduz que as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa devem ser excluídas.

Além disso, pugna pela fixação da reprimenda no mínimo legal, que lhe seja imposto regime de cumprimento de pena diverso do fechado, seja substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, bem como alega ser pobre na concepção legal, a ensejar a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento de custas processuais.

Ainda, afirma que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva não estão presentes, motivo pelo qual postula a revogação da medida segregatícia.

Por sua vez, o recorrente
Geovani Barros Manço
arrazoa

que as provas não são suficientes para acarretar na pronúncia, de modo que a impronúncia é medida que se impõe.

Outrossim, almeja a revogação da prisão cautelar, sob o argumento de que não está presente o requisito do
periculum libertatis.

Pois bem.

1. Da Preliminar de Nulidade Por Ausência de Comunicação do Direito de Permanecer em Silêncio – Aviso de Miranda.

De proêmio, conforme assente jurisprudência da Corte Superior, ainda que o réu não seja informado sobre o direito de permanecer em silêncio, tendo a ação penal respeitado os ditames do contraditório e da ampla defesa, eventuaisnulidades ocorridas no âmbito extrajudicial não repercutem, necessariamente, na esfera do processo judicial (STJ, REsp 1.945.740/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgado em 03/10/2023, DJe 06/10/2023).

Além disso, não comporta guarida a arguição de que a prisão em flagrante do pronunciado deveria ser precedida da informação do seu direito de permanecer em silêncio, haja vista que a legislação processual não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o flagrado quanto a essa garantia, a qual é resguardada para o momento oportuno, notadamente o interrogatório inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O acórdão impugnado encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, ‘a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (
Aviso
de
Miranda
), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial’ [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.451.366/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Ao trazer este raciocínio para o caso dos autos, observa-se do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do recorrente Vagner Rodrigues Vieira, assinado biometricamente por ele, que foi devidamente cientificado de
“seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar”
(id. 238996656).

Assim sendo, não se vislumbra a ilegalidade arguida pela defesa.

De mais a mais, salienta-se que, para fins de valoração probatória, deve ser observada a tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do AREsp n. 2.123.334/MG, de maneira que eventual confissão informal do recorrente será considerada inadmissível como elemento de convicção, a caracterizar a ausência de qualquer prejuízo à defesa (STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).

Em vistas dessas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

2. Do Pleito Comum de Impronúncia.

Os recorrentes impugnam os fundamentos expostos pelo Juízo
a quo
que concluiu pela pronúncia.

Para tanto, argumentam que o caderno processual não é possível de fornecer indícios suficientes de autoria, de modo que a melhor solução é a despronúncia, com base no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Contudo, razão não assiste aos recorrentes.

Conforme se extrai do artigo 413 do Código de Processo penal, para que seja proferida a decisão de pronúncia é preciso que existam indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, enquanto para uma condenação é necessária prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de sinais consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir eu as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que apenas casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência.

Compulsando os elementos de prova produzidos durante a instrução, observa-se que o Investigador da Polícia Civil
Anderson Antonio dos Santos
afirmou que, por meio das imagens capturadas por câmeras de segurança, foi possível constatar duas pessoas saindo do banheiro logo após a vítima ser ferida. De acordo com a testemunha, havia procedimentos em curso na delegacia contra o acusado Geovani, de forma que foi possível identificá-lo nas imagens devido às suas características físicas. O pronunciado Vagner, por sua vez, foi reconhecido após diligências (id. 238997239).

Igualmente, o Investigador de Polícia
André Luiz Silveira,
ao depor em juízo, confirmou que os recorrentes foram os primeiros a sair do banheiro antes de a vítima ser vista ferida, com um corte na garganta. Informou também que a identificação do increpado Geovani decorreu de informações prévias que a equipe policial tinha a respeito dele. Em relação à identificação de Vagner, aduziu que, em diligências, a própria mãe de Geovani indicou que ambos andavam juntos (id. 238997239).

Durante a instrução, a testemunha
Denilson da Silva Ferreira
, ainda que não tenha presenciado diretamente o responsável pelo golpe fatal na vítima, corroborou a informação de que a vítima foi atingida no banheiro, aduzindo que encontrou o ofendido ainda com vida, com um corte no pescoço, clamando por ajuda e que, após tentar buscar auxílio, a vítima já estava morta (id. 238997239).

Na fase inquisitorial,
Vitor Vinicius Costa,
proprietário da tabacaria em que ocorreram os fatos, confirmou o reconhecimento do recorrente Geovani através das imagens das câmeras e que é possível visualizar ele saindo do banheiro antes de a vítima ser encontrada com o ferimento no pescoço (id. 238996197).

Em juízo, o pronunciado
Vagner Rodrigues Vieira
fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Porém, quando interrogado em inquérito, admitiu estar presente na tabacaria no dia do ocorrido, junto de Geovani, e que cruzou seu caminho com a vítima ainda no banheiro. Porém, negou qualquer participação no ataque, afirmando que apenas empurrou a porta do banheiro, o que fez com que o ofendido caísse. Além disso, ponderou que estava escuro e que não constatou nenhum ferimento na vítima. (id. 238996656).

O recorrente
Geovani Barros Manço
permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal.

À vista desse conjunto probatório, infere-se a existência de provas capazes de ensejar a pronúncia.

Isso porque, consoante se extrai da prova oral, os Investigadores da Polícia Civil
Anderson Antonio dos Santos
e
André Luiz Silveira
afirmaram que as imagens de segurança mostram os recorrentes saindo do banheiro pouco antes de a vítima ser encontrada ferida no pescoço, o que é corroborado pelas declarações extrajudiciais do proprietário do estabelecimento comercial Vitor Vinicius Costa.

Além disso, ao ser interrogado na fase pré-processual, o próprio recorrente Vagner Rodrigues Vieira confirma, ainda que parcialmente, as informações trazidas pelos investigadores, porquanto admitiu estar presente no local dos fatos junto de Geovani, além de ter cruzado seu caminho com a vítima no banheiro, dizendo que apenas a empurrou.

Portanto, ao contrário do que sustentam as defesas dos recorrentes, as informações colhidas em inquérito foram confirmadas sob o crivo do contraditório, de modo que convergem à concepção de que os recorrentes podem ter sido os autores do crime doloso contra a vida apurado nesta ação penal. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] ELEMENTOS DE INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA [...] A par da comprovação da materialidade delitiva, os depoimentos fornecidos em juízo convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal [...]”
(TJMT, RSE n. 0019578-88.2010.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Logo, sem maiores digressões, a decisão de pronúncia deve ser mantida, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3. Do Pleito Subsidiário de Decote das Qualificadoras.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que ambas as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa possuem substrato probatório suficiente para serem mantidas na pronúncia.

No que se refere à qualificadora subjetiva, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Na espécie, as declarações dos Investigadores da Polícia Civil
Anderson Antonio dos Santos
e
André Luiz Silveira

André Luiz Silveira
, bem como do próprio pronunciado Vagner Rodrigues Vieira na fase investigativa, indicam que o ataque foi motivado por um descontentamento com a abordagem da vítima, que teria pedido drogas no banheiro da tabacaria (id. 238997239 e 238996656).

Essas circunstâncias revelam, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, uma motivação desproporcional, apta o bastante para justificar a inclusão da qualificadora da motivação fútil na pronúncia, com o objetivo de permitir que os jurados avaliem a questão e julguem os fatos mediante profunda incursão no contexto fático-probatório.

Desta feita, a manutenção da qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal é medida que se impõe.

No que pertine ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, os depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil
Anderson Antonio dos Santos
e
André Luiz Silveira
, igualmente, destacam que o ataque ocorreu no interior do banheiro, com as imagens das câmeras de segurança mostrando os pronunciados saindo rapidamente do local, enquanto a vítima, momentos depois, é vista gravemente ferida.

Este panorama fático sugere, pelo menos em tese, que o ataque ao pescoço da vítima foi inesperado, de maneira que os recorrentes, em superioridade numérica, minaram eventual capacidade defensiva da vítima.

Portanto, a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente e deve ser preservada na pronúncia.

4. Dos Pedidos de:
(i)
Fixação da Pena no Mínimo Legal;
(ii)
Estabelecimento de Regime de Cumprimento Diverso do Fechado;
(iii)
Substituição da Pena Restritiva de Liberdade Por Restritivas de Direito e
(iv)
Gratuidade de Justiça e Isenção do Pagamento de Custas.

No que se refere às pretensões indicadas neste tópico, formuladas pelo recorrente Vagner Rodrigues Vieira, cumpre salientar que, neste momento processual, os pleitos não comportam conhecimento.

Diante do que preceitua o artigo 492 do Código de Processo Penal, as deliberações relativas à dosimetria da reprimenda, à fixação de regime de cumprimento e à possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, todas ficarão a cargo do juiz presidente do Tribunal do Júri, em caso de condenação pelo Conselho de Sentença.

Ainda, relativamente ao pleito de concessão da gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas, o recorrente sequer foi condenado a isso, de maneira que lhe falta interesse recursal.

Inclusive, a iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça apregoa que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça compete ao juízo da execução penal, o qual possuirá, no momento oportuno, melhores condições de avaliar a condição de hipossuficiência do recorrente (TJMT, ApCrim n. 1015808-50.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Dessa forma, descabe adentrar no mérito dos pleitos especificados neste tópico, motivo pelo qual
não os conheço.

5. Do Pedido Comum de Revogação da Prisão Preventiva.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, razão não assiste aos recorrentes.

Como se infere dos autos, os pronunciados foram presos em situação de flagrante, tendo em vista que foram encontrados, logo depois, com instrumentos e objetos que faziam presumir serem eles os autores da infração, nos moldes do artigo 302, IV do Código de Processo Penal.

Ao serem submetidos à autoridade judiciária, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante, em acolhimento à representação policial, foi convertida em prisão preventiva com o objetivo de acautelar a ordem pública, representada pela gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, porquanto ambos os pronunciados possuem anotações criminais em seus registros.

Devido à pertinência, seguem trechos da decisão que decretou a medida segregatícia:

“[...] A gravidade em concreto do crime restou evidenciado pelo modus operandi empregado pelos flagranteados na ação delitiva, que em superioridade numérica ceifaram vida da vítima no interior de um banheiro de casa noturna, com golpe de canivete no pescoço.

[...]

Salienta-se, ainda, que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal, uma vez que, a garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade dos agentes, as quais restam evidenciadas pelos antecedentes criminais dos flagrados.

Vagner Rodrigues Vieira possui antecedentes, cumpre pena nos autos da execução penal n. 0007333-75.2018.8.11.0006. Comarca de Cáceres/MT. Regime semiaberto, por crime de furto. Ação penal n. 0004419-28.2015.8.11.0011. Comarca de Mirassol d Oeste/MT. Artigo 155, caput CP. Data dos fatos 23/11/2015 – sentença 08/08/2017 – trânsito em julgado MP 23/08/2017.

Geovani Barros Manço, não possui condenação criminal, mas responde a Inquérito Policial n. 1000150-45.2023.8.11.0011. Comarca de Mirassol d Oeste/MT. Crime de roubo. Em andamento.

Ainda possui anotações por atos infracionais nesta comarca, autos n. 1003456- 56.2022.8.11.0011 art. 157, § 2º, inciso II, CP, e processo de Internação Provisória n°. 1001123- 34.2022.8.11.0011. [...]”
(id. 238996696 – Pág. 115/117).

Ao proferir a pronúncia, o Magistrado
a quo
entendeu que a segregação cautelar deve ser mantida, porquanto inalterados os motivos que a ensejaram.

Apesar das arguições defensivas, a detida análise dos autos revela que é imperiosa a manutenção do decreto, diante da presença incontestável do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme demanda o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, as provas produzidas durante a instrução assentam a gravidade concreta do delito cometido, em teoria, pelos recorrentes, bem como os registros criminais que ambos possuem denotam o risco de reiteração delitiva, de forma que cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para garantir a ordem pública.

Salienta-se, por fim, que os recorrentes permaneceram presos durante toda a fase do
judicium accusationis
, a indicar a inviabilidade da soltura no atual momento processual.

Nesta linha de intelecção, colhe-se precedente deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). Outrossim, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ele ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, RSE n. 1001035-83.2023.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

“[...] A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, o modus operandi e a periculosidade do paciente. [...] As instâncias ordinárias concluíram que a segregação cautelar é necessária, uma vez que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração nas circunstâncias fáticas que justifique sua liberdade. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 854.885/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Desse modo, considerando a ausência de alteração dos motivos que justificam a medida segregatícia, deve ser mantida a prisão cautelar dos pronunciados.

6. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
parcial e integralmente

o recurso dos réus
Vagner Rodrigues Vieira
e
Geovani Barros Manço
,
respectivamente
, e, no mérito,
nego provimento
a ambos os apelos, em sintonia com o parecer Ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024